Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204